Tribunal: TJES
Processo: 5000392-60.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-60.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERVASIO OLIVEIRA MENDONCA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO. DEMORA NA TROCA DE PADRÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
:
Em sede de recurso inominado, requer primeiramente o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Requer, preliminarmente, que seja reconhecida a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia,
para demonstração de que o local se encontra inadequado para realização de ligação nova. Afirma, ainda, a
ausência de comprovação do alegado,
eis
que o recorrido não comprova nos autos que a concessionária recorrente praticou ato ilegal. No mérito, afirma que em momento algum a recorrente se negou a proceder com a ligação da instalação elétrica solicitada.
Atesta que a
instalação já foi objeto de inspeção onde foi constatada uma fraude. Afirma que em 20.12.2017 o autor formulou um pedido de ligação nova da caixa 2,
mas
no dia seguinte foi feita uma visita na casa do autor e verificou que além do serviço ter sido requerido de forma equivocada, o padrão novo apresentava inconformidades técnicas. Em 05.03.2018 o autor formalizou novo pedido de vistoria para mudança do local da caixa 1 e ligação nova caixa 2. Alega que não houve demora para se estabelecer o fornecimento de energia, vez que para isso são necessários alguns requisitos. Afirma que não houve falha na prestação de serviço,
e,
portanto inexiste dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso,
e,
subsidiariamente a diminuição do quantum devido a
título
de dano moral.
.
2. Tese do Recorrido:
Em síntese o recorrido alega em sua exordial
que solicitou a substituição do relógio medidor de sua residência e a instalação de um novo relógio, em janeiro/2018. Narra que a solicitação não foi atendida e isto causou prejuízos ao requerente, que deixou de alugar imóveis em razão de não estarem abastecidos com energia elétrica. Alega que retornou em março/2018 à ré e foi informado de que a solicitação não foi atendida em razão de o pedido estar incorreto. Alega que não há qualquer inconformidade no pedido. Requer seja compelida a requerente a fornecer energia em seu endereço, além de indenização por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões
.
3. Sentença:
“
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, corrigidos pelo índice do TJES a partir da presente data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. b)
PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida na instalação de novo relógio e alteração do padrão existente no endereço declinado na petição inicial”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em relação a preliminar de incompetência do juízo face a necessidade de perícia, a meu ver, não merece acolhimento a questão suscitada. Entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, vez que não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo. No que tange a preliminar de “falta de comprovação do alegado”, entendo que se trata de valoração probatória, cuja essência é inerente a análise meritória, razão pela qual também rejeito a indicada preliminar.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me levam a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a solicitação de troca de relógio e fornecimento de energia realizada pelo autor. Verifico ainda dos autos que, apesar de a recorrente alegar que não houve falha na prestação de seus serviços, vez que seria necessário o atendimento pelo consumidor de alguns requisitos (exigências) e alegar erro no pedido do autor, a recorrente sequer junta aos autos os pedidos do autor, bem como os documentos apresentados para a constatação de irregularidade no pedido, ônus que lhe incumbiria. Verifica-se dos autos, ainda, que embora a concessionaria afirme não ter atendido as solicitações do autor, pois o pedido não foi realizado da forma correta e que o padrão novo apresentava inconformidades, estranhamente, como bem observou o juízo de piso, após a citação, a concessionária requerida atendeu a solicitação do autor. Assim, entendo que de fato houve falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente face a demora em atender a solicitação de um serviço essencial, qual seja a troca do relógio para a ligação de energia nos imóveis do autor. No tocante a alegação de não comprovação do alegado pelo recorrido, a referida tese não merece acolhimento, vez que anexou aos autos todos os documentos necessários a comprovar o fato constitutivo de seu direito. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, ainda mais que a pretensão do autor era usar os imóveis para geração de renda. O v
alor
fixado a título de
danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas
processuais. Sem condenação em honorários, eis que o recorrido não apresentara contrarrazões, estando desassistido de advogado
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.